Tribunal: TJSP
Processo: 2033517-06.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Seguro Habitacional no SFH – Rejeição de preliminares – Discussão a respeito do interesse da Caixa Econômica Federal em integrar a lide – Remessa dos autos à Justiça Federal, tendo em vista o entendimento firmado pelo STF, tema 1011 – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2033517-06.2016.8.26.0000, da Comarca de Cerqueira César, em que é
agravante COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS S/A, é agravado MARIA DE
LOURDES CARNEIRO ALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido. VU,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033517-06.2016.8.26.0000
Agravante: Companhia Excelsior de Seguros S/A
Agravada: Maria de Lourdes Carneiro Alves
Comarca: Cerqueira César
MMa. Juíza de 1a instância: Mariana Horta Greenhalgh
VOTO no 39634
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Seguro Habitacional
no SFH Rejeição de preliminares Discussão a respeito do
interesse da Caixa Econômica Federal em integrar a lide

Remessa dos autos à Justiça Federal, tendo em vista o
entendimento firmado pelo STF, tema 1011
Recurso
conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Companhia Excelsior de Seguros S/A contra a r. decisão digitalizada
às fls. 748/751, que, nos autos da ação de indenização movida por
Maria de Lourdes Carneiro Alves, afastou as preliminares arguidas
pela agravante e determinou a realização de prova pericial,
nomeando perito.
2.
Inconformada, insurge-se a agravante alegando, em resumo,
que o processo deve ser remetido à Justiça Federal porque o
contrato objeto da lide foi firmado em 1992 e, portanto, a construção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foi realizada com recursos do FCVS, de modo que é patente o
interesse da Caixa Econômica Federal e da União Federal no feito.
Pelas mesmas razões, sustenta a ilegitimidade passiva ad causam. Diz
que o seguro não cobre vícios inerentes à construção. Aduz que a
inicial é inepta, pois não houve a comunicação do sinistro logo após
a ocorrência dos danos, e não foram apresentadas provas que
comprovem os danos alegados, documentos que seriam essenciais à
propositura da ação. Argumenta que a agravada é parte ilegítima
para pleitear a totalidade do contrato, uma vez que era responsável
pelo pagamento de apenas parte do financiamento, certo que a
outra parte era de responsabilidade de seu falecido marido. Afirma
que falta interesse de agir à agravada, pois o contrato está inativo,
posto que quitado o financiamento. Tendo em vista que o cerne da
lide são vícios de construção, o agente financeiro deveria constar do
polo passivo. Alega a ocorrência de prescrição, com base no art. 206,
§1o, II, b, do Código Civil. Pede, pois, a concessão de efeito
suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
3.
Recebi o agravo na forma de instrumento e concedi efeito
suspensivo (fls. 770/772).
4.
Contraminuta (fls. 775/813).
5.
Informações (fls. 814/815).
6.
Por acórdão, o recurso foi parcialmente provido para cassar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão agravada, quanto à rejeição da preliminar de
incompetência do Juízo, para determinar que a Caixa Econômica
Federal seja intimada a se manifestar nos autos (fls. 818/825).
7.
Houve a interposição de recurso especial (fls. 827/854), que foi
admitido, certo que se determinou o retorno a esta Corte, tendo em
vista a suspensão determinada no RE no 827.996/DF, em trâmite
perante o STF, observando-se, em seguida, a sistemática prevista nos
arts. 1.039 e 1.040 do NCPC.
8.
Por determinação da C. Presidência do Direito Privado, o
processo nos foi remetido para que órgão colegiado reaprecie a
questão nos termos do artigo 1.030, inciso II, do atual Código de
Processo Civil (artigo 543-C, parágrafo 7o, inciso II, do antigo Código).
FUNDAMENTOS.
9.
O recurso merece parcial provimento.
10.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão que rejeitou as
preliminares arguidas em contestação.
11.
Consoante entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal
Federal, na sistemática de repercussão geral, no Tema 1011 (RE
827996/PR):
1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que
originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores,
MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administradora do FCVS, é aplicável o art. 1o da MP
513/2010 aos processos em trâmite na data de sua
entrada em vigor (26.11.2010):
1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento),
devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para
análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do
interesse da CEF ou da União, caso haja provocação
nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e
respeitado o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011; e
1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento),
podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa
do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no
estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau
de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5o da
Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na
Justiça
Comum
Estadual
até
o
exaurimento
do
cumprimento de sentença; e
2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência
para o processamento e julgamento das causas em que
se discute contrato de seguro vinculado à apólice
pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS,
devendo haver o deslocamento do feito para aquele
ramo judiciário a partir do momento em que a referida
empresa pública federal ou a União, de forma
espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir
na causa, observado o § 4o do art. 64 do CPC e/ou o § 4o
do art. 1oA da Lei 12.409/2011.
12.
Assim, tendo em vista que há discussão a respeito do interesse,
ou não, da Caixa Econômica em integrar a lide, de rigor a remessa
dos autos à Justiça Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13.
Por consequência, fica prejudicado o recurso quanto às
demais preliminares, que serão igualmente analisadas naquela
esfera.
14.
Pelo meu voto, pois, conheço em parte do recurso e, na parte
conhecida DOU PROVIMENTO ao recurso, para determinar a remessa
dos autos à Justiça Federal, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR